Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A sentença deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. A fundamentação da sentença, mesmo que sucinta, deve apresentar requisitos mínimos relativos à análise das questões de fato e de direito sob pena de nulidade.
3. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação prejudicada.